Tribunal: TJSP
Processo: 0008193-81.2012.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
*COBRANÇA - Contrato de fornecimento de mercadorias – Aplicação do prazo prescricional trienal – Impossibilidade – Relação negocial que se enquadra no disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC (prazo prescricional de 5 anos) – Alegações de nulidade do julgado em razão da preclusão e de cerceamento de defesa – Inocorrência – "Quantum debeatur" apurado em exauriente fase instrutória,

Ementa:

*COBRANÇA - Contrato de fornecimento de mercadorias – Aplicação do prazo prescricional trienal – Impossibilidade – Relação negocial que se enquadra no disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC (prazo prescricional de 5 anos) – Alegações de nulidade do julgado em razão da preclusão e de cerceamento de defesa – Inocorrência – "Quantum debeatur" apurado em exauriente fase instrutória, levando-se em conta os produtos efetivamente entregues e os descontos cabíveis – Possibilidade da compensação do crédito apurado em favor da autora e constituído em seu desfavor no processo de no 196.01.2011.002788-8, nos termos explanados no "decisum a quo" – Litigância de má-fé por parte da ré não verificada – Ônus sucumbenciais corretamente distribuídos, consoante art. 86, "caput", do CPC – Sentença mantida – Agravo retido e apelações não providos*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000803473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008193-81.2012.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante/apelada MAGAZINE LUIZA S/A, é apelado/apelante EPCOM
ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V.U. Declara voto o 2o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
36761
APEL.No:
0008193-81.2012.8.26.0196
COMARCA:
FRANCA
APTE/APDA(S): MAGAZINE LUIZA S/A
APDO/APTE(S):
EPCOM ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (MASSA
FALIDA)
*COBRANÇA - Contrato de fornecimento de mercadorias
Aplicação do prazo prescricional trienal Impossibilidade
Relação negocial que se enquadra no disposto no art. 206, § 5o,
inciso I, do CC (prazo prescricional de 5 anos) Alegações de
nulidade do julgado em razão da preclusão e de cerceamento de
defesa
Inocorrência
“Quantum debeatur” apurado em
exauriente fase instrutória, levando-se em conta os produtos
efetivamente entregues e os descontos cabíveis Possibilidade
da compensação do crédito apurado em favor da autora e
constituído em seu desfavor no processo de no
196.01.2011.002788-8, nos termos explanados no “decisum a
quo” Litigância de má-fé por parte da ré não verificada
Ônus sucumbenciais corretamente distribuídos, consoante art.
86, “caput”, do CPC Sentença mantida Agravo retido e
apelações não providos*
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 2235/2246, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar a quantia
de R$ 16.324.493,99, devidamente atualizado e com juros de mora a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do laudo pericial, que já os computou, nos termos da decisão de fl. 2149.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as
partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de
50% para cada. No que atine aos honorários advocatícios, condenou a ré a
pagar 10% do valor da condenação ao procurador “ex adverso” e a autora a
pagar ao causídico da requerida 10% do valor que decaiu.
Ambas as partes opuseram embargos de declaração, os
quais foram rejeitados às fls. 2256 e 2463.
Apela a ré Magazine Luiza e reitera, preliminarmente, o
agravo retido interposto contra o despacho saneador de fls. 1640/1678,
defendendo a aplicação da prescrição trienal e não quinquenal, por se tratar
de demanda baseada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, IV,
CC). No mérito, afirma que há absoluta ausência de confiabilidade nos
documentos da autora que fundamentaram o laudo contábil, antes as
fraudes contábeis constatadas no processo de falência, a tornar a prova
pericial inconclusiva/duvidosa, não se desincumbindo a parte do seu ônus
probatório e tendo por consequência a improcedência da demanda; aponta
a coincidência do valor cobrado na presente ação e da quantia apurada na
recuperação judicial da ré, a demonstrar a temeridade da demanda “sub
judice”. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento da prescrição trienal,
da invalidade de títulos ilegítimos, bem como dos direitos aos abatimentos
contratualmente exigidos e à compensação; requer a correta distribuição do
ônus da sucumbência, por entender que cabe à EPCOM arcar com 70% das
custas e a ré o restante.
Recorre também a autora EPCOM e sustenta que a r.
sentença deve ser anulada, porquanto fundamentada em argumento não
ventilado em contestação e que se operou a preclusão, qual seja, redução
do valor cobrado em razão de não entrega de mercadoria; alega a
inaplicabilidade dos arts. 223 e 342 do CPC; assevera que a contestação
não impugnou o pedido expresso da petição inicial quanto à exibição em
juízo dos livros contábeis da ré, o que implicou no reconhecimento implícito
dos valores pleiteados; ressalta que a apelada não questionou a entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das mercadorias e somente apresentou notas de débito sem assinatura da
empresa, ou com assinatura falsa, consoante demonstrado em incidente
próprio, no qual reconheceu a validade das notas fiscais juntadas na
exordial e, portanto, o recebimento das mercadorias; aduz que a apelada
juntou relação das notas fiscais indicadas na petição inicial reconhecendo o
recebimento das mercadorias, bem como apresentando cálculo (fls. 995
R$ 16.017.172,98); destaca que o perito judicial, em resposta ao quesito 4
de fls. 1732, informou, no primeiro laudo, que as notas reclamadas na
exordial se encontram registradas na contabilidade da apelada, o que
importa na não exclusão de qualquer delas dos cálculos das dívidas, como
ocorreu no segundo laudo; conclui, sintetizando os argumentos supra, que
na contestação a recorrida não negou a existência do contrato, nem o
recebimento das mercadorias e também não questionou o teor de nenhuma
das notas fiscais acostadas com a exordial. Discorre sobre a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois não se permitiu, após a apresentação do laudo
de fls. 2042/2104 a produção de novas provas e nem manifestação do
perito para responder a quesitos tempestivamente formulados. No mérito,
insurge-se contra a compensação, ante a pendência da ação declaratória de
no 400446-83.2013.8.26.0196, por se referir a outra relação jurídica e por
se tratar de ato privativo do juízo da falência; observa que houve a ré
habilitou o seu crédito no juízo da falência; entende injustificável a não
apresentação da dos documentos contábeis; discorre sobre a necessidade
de condenação da Magazine Luiza por litigância de má-fé. Pleiteia a
gratuidade judiciária ou o diferimento do recolhimento das custas.
Parecer da Procuradoria pelo não provimento dos
recursos às fls. 2426/2435.
Pedidos de justiça gratuita e diferimento realizados pela
EPCOM, indeferidos às fls. 2439/2443. Recolhimento às fls. 2449/2453.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, analisando o agravo retido de fls.
1681/1688, cabível à época, interposto contra o despacho saneador de fls.
1640/1641, insurge-se a ré quanto à aplicação do prazo prescricional
quinquenal, sustentando a incidência do prazo prescricional de 3 anos, por
se tratar de demanda baseada em enriquecimento sem causa, nos termos
do art. 206, § 3o, IV, CC.
Pois bem, a ação de cobrança “sub judice” tem por
fundamento o contrato de fornecimento de bens de fls. 46/54, decorrente
da parceria comercial existente entre as partes (fls. 36/45), sendo cobrada
da ré a quantia de R$ 38.947.606,22, extraída das notas fiscais em anexo,
referentes a mercadorias entregues pela autora no período de maio/2006 a
julho/2009, mas não adimplidos.
Diversamente do que fora defendido pela Magazine
Luiza, o prazo prescricional a ser observado na hipótese dos autos é de
cinco anos, conforme enuncia o art. 206, § 5o, inciso I, do CC, devendo o
“decisum” de fls. 1640/1641 ser mantido por seus próprios fundamentos.
Logo, improvido o agravo retido.
Adentrando nas razões recursais das apelações, diante
da prova documental trazida à colação, a produção das demais provas que
consubstanciam o inconformismo da autora era mesmo despicienda para a
solução da causa, daí porque o julgamento antecipado era plenamente
possível.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu que:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ
4a Turma,
Ag. 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU
3.2.92, p. 472, cf. Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotonio Negrão, 37a, ed. Saraiva, 2005, p. 430).
Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (RT
305/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“A regra do livre convencimento dá ao julgador a
prerrogativa de valorar os elementos probatórios do processo segundo sua
própria inteligência e sensibilidade, sem estar vinculado a estritos critérios
legais que predeterminassem o valor de cada meio de prova ou, menos
ainda, o de cada prova em concreto (CPC, art. 131 - infra, nn. 813 ss).
Além disso, a ampla independência funcional do juiz deixa-o livre para
tomar suas próprias decisões, sem imposições nem influências de outras
pessoas ou órgãos, mesmo dos órgãos superiores da própria Magistratura"
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual
Civil. vol. I. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 262/263).
Portanto, não há que se falar em cerceamento de
defesa, ainda mais considerando a exauriente fase instrutória ocorrida nos
autos, sendo dada oportunidade às partes para se manifestarem quando da
realização da prova pericial. Outrossim, prescindível a apresentação dos
livros fiscais pela ré, sendo a documentação acostada suficiente para
aferição do “quantum debeatur”, consoante se percebe dos laudos periciais
confeccionados no decurso do processo.
No que se refere à argumentação de preclusão, de
igual forma esta não merece acolhimento, posto que houve a devida
impugnação pela Magazine Luiza quando instada a se manifestar nos autos.
Conforme bem salientou o parecer da Procuradoria:
A
argumentação
de
PRECLUSÃO
sobre
o
reconhecimento dos defeitos dos títulos apresentados
sem requerimento da parte contrária, não exige
grandes esforços para ser afastada.
Primeiro porque sempre houve a impugnação da
cobrança das Notas Fiscais, todas, sob a alegação de
não confiabilidade, tanto que se foi à perícia, por mais
de vez, para se saber a executibilidade dos mesmos.
Depois, porque cabia à Autora, para cobrar seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haveres, demonstrar a realização da transação (com
Juntada das Notas Fiscais respectivas) de forma
completa (com o recibo da entrega das coisas).
Inviável ao juízo reconhecer a obrigação que não
estivesse assim revestida. E foi o que fez. Só se
aceitaram os títulos juntados ao processo (não os
alegados pela Autora) com os respectivos recibos de
entrega
das
mercadorias
(não
os
simplesmente
emitidos em desfavor da Autora).

No que atine às teses de ausência de confiabilidade dos
documentos juntados pela EPCOM e temeridade da demanda, a ré não se
desincumbiu quanto a tais alegações, tratando-se de argumento genérico.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao
art. 373 do CPC.
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista
na
legislação
anterior
(art.
333
do
CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de
Direito Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566
“.

Com efeito, o conjunto probatório que se extrai dos
autos permite concluir pela exigibilidade das operações devidamente
demonstradas pela autora, as quais foram minuciosamente apuradas em
perícia contábil.
De resto, não há qualquer incorreção nos descontos e
compensação ocorridos no processo. Como bem asseverou o d. Juízo “a
quo”:
Como visto, o perito realizou dois cálculos diversos, ora
considerando todas as notas fiscais referidas pelas
partes
e
consideradas
no
primeiro
laudo;
ora
destacando apenas as notas fiscais localizadas nos
autos, apontando, ainda, eventuais divergências entre
valores nela esculpidos e planilhas apresentadas por
ambas as partes (na inicial e contestação).
A
delimitação
da
planilha
a
ser
considerada,
evidentemente, relaciona-se diretamente ao ônus
probatório atribuído a cada parte. Neste sentido, cabia
à parte autora trazer aos autos os elementos
probatórios aptos a sustentar o crédito cobrado,
apresentando, na inicial, documentos indispensáveis à
propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, a autora chegou a apresentar as notas
fiscais que embasaram a propositura desta demanda,
porém em montante inferior aquele alegadamente
devido, ônus que lhe incumbia, sendo-lhe defesa a
pretensão de transferi-lo a propria ré mediante a
apresentação de livros fiscais.
Portanto, o perito agiu com acerto ao realizar o
segundo cálculo considerando exclusivamente as notas
fiscais
e
documentos
que
acompanharam
as
manifestações das partes, devidamente constante nos
autos.
Ao longo do processo, vale relembrar, inúmeras
discussões foram travadas, inclusive com pedido
formulado pela ré de apresentação dos documentos
contábeis da autora, a fim de facilitar a fixação do
montante de fato devido.
Não obstante a autora não produziu quaisquer provas
complementares assumindo os ônus de sua inércia, de
modo o montante devido corresponderá ao segundo
cálculo
elaborado
pelo
perito,
conquanto
em
consonância com a documentação trazida aos autos
que se prestam à delimitação do crédito de titularidade
da autora.
Não bastasse isso, a ré impugnou parte do valor
apurado também sob o fundamento de que as notas
fiscais e demais documentos vieram desacompanhadas
de assinatura e/ou carimbo ou termo de entrega das
mercadorias,
e
por
tal
razão
devem
ser
desconsideradas na composição do cálculo.
Mais uma vez a parte autora, uma vez questionados os
argumentos e documentos que acompanharam a
exordial, deveria ter providenciado a juntada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos de entrega de mercadoria relativas às notas
fiscais desacompanhadas de assinatura ou carimbo,
desincumbindo-se de seu ônus probatório, o que não
ocorreu.
Outrossim, frise-se que a incumbência de comprovar a
ausência da entrega não era, evidentemente, da parte
ré, pois exigir a referida prova de sua parte seria o
mesmo que determinar a demonstração de fato
negativo, consubstanciando prova diabólica.
Cediço que necessária a comprovação de que as
mercadorias,
objeto
das
notas
fiscais,
foram
devidamente entregues como forma de atestar o
cumprimento de sua obrigação, podendo, a partir daí,
exigir
o
pagamento
dos
valores
nelas
inscritos
nascendo, para si, pretensão creditícia.
Esta é a interpretação a ser extraída da leitura do art.
476 do Código Civil, pelo qual, nos contratos bilaterais,
nenhum contratante pode exigir o implemento da
obrigação do outro antes de cumprir a própria.
Assim sendo, assiste razão à requerida quando aduz
que do montante apurado pelo perito deverão ser
abatidas as notas fiscais desacompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias ou carimbo/assinatura.
O perito, inclusive, chegou a identificá-las, em tabela
anexa ao laudo (doc.6, fls. 2095/2103) e as abateu do
montante devido nos cálculos de fls. 2159/2160,
totalizando em favor da autora o montante atualizado
ate a data do laudo de R$23.106.544,37.
Não obstante, ainda pende a análise acerca da
alegação
de
fato
extintivo
da
obrigação,
mais
especificamente quanto à possibilidade, ou não, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensação entre o montante apurado a título de
crédito em favor da autora (acima elencado) e o crédito
constituído, nos autos que tramitaram perante a 1a
Vara desta Comarca, em favor da ré e em desfavor da
empresa requerente.
A
compensação
representa
forma
de
extinção
obrigações, total (quando corresponde integralmente
ao crédito constituído) ou parcial (quando importa na
variação do quantum debeatur) e como tal constitui
defesa indireta de mérito, podendo ser alegada em
sede de contestação, sem necessidade de pedido
reconvencional.
Pressupõe que dois sujeitos de direito sejam, ao
mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, ao teor
do art. 368 do Código Civil. Todavia, não basta, para
que se opere, a existência de créditos e débitos
recíprocos, mas apenas se efetuará entre dívidas
líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art.369 do
Código Civil).
No caso em testilha, a análise da possibilidade da
compensação não pode ignorar, ainda, outro aspecto: a
requerida, até o ano de 2015, esteve sob recuperação
judicial, sendo que a propositura do pedido de
soerguimento da empresa se deu em 2009, conforme
ampla
documentação
acostada
nos
autos
(fls.
827/945); e a convolação da recuperação em falência
se deu em 2015 (agosto daquele ano).
Estas informações são relevantes exatamente pelo fato
de que permitem verificar se o crédito constituído em
favor da requerida (R$2.730.792,77) se submeteu aos
efeitos da recuperação judicial (art. 49 da Lei
no.11.101/05) e, consequentemente, aos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falência, com a constituição da 'par conditio creditorum'.
O art. 49 supra mencionado prevê que todos os
créditos existentes na data do pedido se submetem à
recuperação judicial (salvo exceções elencadas ao
longo de seus parágrafos).
Ocorre que o valor devido pela autora à ré, embora
provenha de relação jurídica continuada anterior, foi
constituída
por
título
executivo
judicial,
mais
especificamente sentença prolatada em junho de 2011,
com trânsito em julgado em novembro de 2011.
Portanto, o referido crédito passou a existir em data
posterior
à
do
processamento
do
pedido
de
recuperação judicial, estando excluído dos efeitos
provenientes do acolhimento do pleito.
Este, inclusive, é o magistério do professor Amador
Paes deAlmeida: “Os créditos constituídos após o
pedido de recuperação judicial não se sujeitam à
recuperação e nem poderia ser de outra forma” (Curso
de Falência e Recuperação de Empresa, 27.ed., São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 337).
Considerando, desta forma, que o crédito não fora
objeto de habilitação a título de crédito retardatário e
nem o precisaria ser, conforme fundamentação supra -,
inexistiu
alteração
na
sua
natureza
quando
da
convolação em falência.
Outrossim,
em
que
pesem
os
argumentos
da
requerente no sentido de que eventual compensação
lesaria o princípio da paridade entre credores, que rege
os institutos provenientes da legislação da falência e
recuperação de empresas, a compensação continua a
ser admitida, não ensejando qualquer prejuízo à massa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falida (em sentido objetivo e subjetivo).
A esse respeito, o art. 122 da LREF é bastante
elucidativo:
“Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre todos
os demais credores, as dívidas do devedor vencidas
até o dia da decretação da falência, provenha o
vencimento da sentença de falência ou não,
obedecidos os requisitos da legislação civil”. (grifos
meus).
Interpretando-se o referido dispositivo normativo,
conclui-se que a compensação será admissível, a
despeito da decretação da insolvabilidade da pessoa
jurídica, desde que as dívidas da massa tenham
vencido até aquela data.
Em suma, a admissão da compensação, 'in casu',
deverá considerar as normas provenientes do diploma
civil e da legislação especial que regulamenta o
fenômeno da falência.
As dívidas compensáveis, no presente caso, obedecem
aos ditames do Código Civil: são líquidas, pois ainda
que o valor apurado pelo perito não tenha considerado
a incidência de juros de mora e índices de atualização
monetária, bastam simples cálculos aritméticos para se
chegar ao valor real do crédito existente em favor da
parte autora.
Esta é a exegese extraída do parágrafo único do art.
786 do Código de Processo Civil, pelo qual “A
necessidade de simples operações aritméticas para
apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da
obrigação constante do título”. Ademais, também é o
entendimento consolidado no art. 509, §2o do Código
de Processo Civil, dispensando-se a liquidação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituição do título executivo nos casos em que a
delimitação específica do valor dependa de cálculos
aritméticos.
Destarte, diz-se líquida a obrigação certa quanto à
existência e determinada quanto ao objeto. Ambos os
créditos preenchem o referido requisito, sendo bastante
claras quanto aos seus fatos constitutivos (relação
subjacente ao nascimento da obrigação).
Por fim, no que tange à exigibilidade, há de se destacar
que aos créditos ao menos reconhecidamente devidos
em cognição exauriente não foram apostos termo ou
condição, estando vencidos, sendo a inadimplência fato
já certificado acima.
Nos termos do laudo pericial de fls. 2161 o valor do
crédito constituído pela 1a Vara Cível atualizado em
favor
da
ré
consubstancia
a
quantia
de
R$6.692.050,38, gerando, assim, um crédito em favor
da autora de R$16.324.493,99, considerando-se todas
as questões esposadas nos autos.
Acresça-se que eventual ação declaratória em trâmite
não obsta a compensação em exame.
Em relação à litigância de má-fé, a hipótese dos autos
não encontra subsunção ao disposto no artigo 80 do CPC, portanto a
conduta da ré não se caracteriza como tal.
Por fim, os ônus sucumbenciais foram devidamente
distribuídos, não carecendo de qualquer reparo a proporção fixada no
“decisum”, porquanto em conformidade ao disposto no art. 86, “caput”, do
CPC.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios dos patronos da autora e ré, respectivamente, para
15% do valor da condenação e 15% do valor que a requerente decaiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, nega-se provimento ao agravo retido, bem
como às apelações interpostas.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51449
Apelação Cível no 0008193-81.2012.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante/Apelado: Magazine Luiza S/A
Apelado/Apelante: Epcom Eletrônica Indústria e Comércio Importação e
Exportação Ltda (Massa Falida)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o Relator.
A Autora EPCOM (Massa falida), na presente
demanda, alega que a Ré descumpriu, de forma
injustificada, o contrato de compra e venda de mercadorias
(produtos eletrônicos).
Pela atenta análise dos autos, verifica-se
que é fato incontroverso que a avença estabelecida entre
as partes se prolongou por muito tempo, ocorrendo diversas
remessas de diversos produtos em diferentes datas.
Como dito, a relação comercial de anos
estabelecida entre as partes, funda-se em descumprimento
de obrigações pela Requerida, que deixou de efetuar o
pagamento dos valores consubstanciados nas notas fiscais,
sendo a inicial acompanhada com os devidos documentos.
Os temas relativos à preclusão e cerceamento
de defesa foram bem examinados e afastados pelo eminente
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao mérito da causa, nota-se que pelo
tempo de relacionamento comercial existente entre as
partes, como bem pontuou o Representante do Ministério
Público, “exigiu do juízo trabalho hercúleo, que se
mostrou extremamente detalhista e cuidadoso” (fls. 2430),
não merecendo qualquer reparo.
O
laudo
pericial
contábil
como
os
esclarecimentos prestados pelo perito, estão de acordo com
os quesitos formulados pelas partes. Aliás, quando da
homologação dos laudos periciais, a Autora deixou de
mostrar seu inconformismo em momento oportuno, não havendo
a menor possibilidade de se voltar à estaca zero da
complexa relação comercial, com a verificação de livros
comerciais, para a elaboração de um novo laudo. Como bem
pontuou a r. sentença, competia ao Autor a produção de
determinada
prova
consistente
a
provar
os
fatos
constitutivos de seu direito, ou seja, tais provas
deveriam ter acompanhado a inicial. É norma processual
expressa.
Desse modo, com razão a nobre Magistrada
reconheceu válidos para a cobrança, as notas fiscais com
prova de entrega das mercadorias, carimbadas e ou assinadas pela Ré, sendo desconsiderados aqueles documentos apresentados somente após as perícias contábeis.
No que tange à confiabilidade dos documentos
fiscais e contábeis da Autora, impugnados pela Ré, não
passam de ilações vazias e enfadonhas repetidas pela Ré, o
que não merece provimento.
Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, peço
vênia para tecer algumas considerações.
Havendo
sucumbência
recíproca,
deve
se
aplicar ao caso o art. 86 do CPC, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Art. 86. Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas".
Importante colacionar ensinamento de Nelson
Nery Junior, em sua obra Código de Processo Civil
Comentado, 10a ed., p. 233 "verbis":
“Sucumbência
recíproca.
Há
sucumbência
recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o
processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e
obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu
sucumbiu em 80”.
No caso em tela, considerando o resultado
final do presente julgamento, com provimento parcial do
pedido inicial, de rigor a distribuição dos ônus em 50%
para cada litigante, tal como determinado pela Magistrada
de primeiro grau.
No que tange à pretensão da Apelante de
modificar o valor fixado a título de honorários
advocatícios também não tem nenhuma razão, isto porque a
d. Magistrada decidiu de modo mais adequado com o
entendimento
desta
Câmara e da
jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal,
atentando-se
para
os
parâmetros
estatuídos no art. 85 do CPC, inexistindo motivo legal
para a alteração do valor fixado.
Assim sendo, deve ser mantida a distribuição
dos respectivos ônus nos exatos termos da sentença.
Portanto, era mesmo o caso de procedência
parcial dos pedidos.
Assim pelo meu voto, também nego provimento
aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADEMIR BENEDITO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
WELLINGTON MAIA DA ROCHA
12B42BF2
16
19
Declarações
de Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
139CAFD7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008193-81.2012.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.